Tribunal: TJES
Processo: 5000158-29.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-29.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIELLE PEREIRA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR AMBAS AS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela autora e pela segunda requerida contra sentença que determinou a emissão do certificado de conclusão do ensino médio e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O benefício da justiça gratuita foi indeferido para ambas as recorrentes, sendo concedido prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal.

3.A autora deixou de efetuar o recolhimento dentro do prazo, limitando-se a pleitear o parcelamento do preparo sem comprovar a impossibilidade financeira. A requerida, por sua vez, comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

6.O Enunciado n. 80 do FONAJE dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, vedada a complementação intempestiva.

7.O Enunciado n.18 das Turmas Recursais do TJES estabelece que, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente deve efetuar o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

8.Considerando que ambas as recorrentes não cumpriram o prazo estabelecido para o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento dos recursos por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado não conhecidos por deserção.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 42, §1º, e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 80 e 122 do FONAJE; Enunciados n. 7 e 18 das Turmas Recursais do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000158-29.2020.8.08.0047

RECORRENTES/RECORRIDAS: NIELLE PEREIRA OLIVEIRA e VERA LUCIA DE SOUZA JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR AMBAS AS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pela autora e pela segunda requerida contra sentença que determinou a emissão do certificado de conclusão do ensino médio e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O benefício da justiça gratuita foi indeferido para ambas as recorrentes, sendo concedido prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal.

3.A autora deixou de efetuar o recolhimento dentro do prazo, limitando-se a pleitear o parcelamento do preparo sem comprovar a impossibilidade financeira. A requerida, por sua vez, comprovou intempestivamente o recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/95, o preparo recursal deve ser realizado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

6.O Enunciado n. 80 do FONAJE dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, vedada a complementação intempestiva.

7.O Enunciado n.18 das Turmas Recursais do TJES estabelece que, após o indeferimento da justiça gratuita, o recorrente deve efetuar o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

8.Considerando que ambas as recorrentes não cumpriram o prazo estabelecido para o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento dos recursos por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos inominado não conhecidos por deserção.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, art. 42, §1º, e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 80 e 122 do FONAJE; Enunciados n. 7 e 18 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
NIELLE PEREIRA OLIVEIRA
em face de
CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA
e
VERA LUCIA DE SOUZA GOMES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que concluiu o ensino médio na instituição 1ª requerida, que era representada pela 2ª requerida no município de São Mateus, recebendo apenas uma declaração de conclusão e o histórico escolar, todavia, tais documentos são inservíveis para obtenção do diploma de graduação em Direito, bem como para ingresso em pós-graduação, sendo necessário o certificado de conclusão com publicação em diário oficial. Relata que buscou as requeridas de forma administrativa para resolver o impasse, mas sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando ao final a obrigação de fazer, consistente na emissão do certificado devidamente registrado no MEC, além de indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 10073583) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos constantes da inicial para:

a) DETERMINAR
que a parte providencie a emissão do certificado de conclusão de ensino médio da autora, devidamente publicado, com validade perante as instituições de ensino, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais, a autora (ID 10073585), pugnou pela majoração do quantum indenizatório para R$40.000,00 (quarenta mil reais).

A segunda requerida, por sua vez (ID 10073586), reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. Aduziu, ainda, que a sentença condenou a requerida em obrigação de fazer impossível, na medida em que não possui meios como pessoa física para isso. Requereu, ao final,
“(...) a retirada da condenação em obrigação de fazer, no entanto, se este não for o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja a obrigação de fazer convertida em perdas e danos em importe que considere a situação de dificuldade financeira da Recorrente (...)”
.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 10073591 e 10073594.

Ao ID 10565751, foi proferida decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado por ambas as recorrentes.

Petição da autora/recorrente ao ID 10831327, pugnando pelo parcelamento do preparo recursal.

Petição intempestiva da requerida/recorrente ao ID 10884987, pugnando pela juntada da guia de custas e comprovante de pagamento.

É o relatório.

VOTO

Os recursos interpostos por ambas as partes
não comportam conhecimento.
Explico melhor.

Conforme registrado na decisão de ID 10565751, foi indeferido o benefício da justiça gratuita formulado por ambas recorrentes e, após comando judicial para comprovar, no prazo de 48 horas, o recolhimento dos valores atinentes ao preparo recursal, a autora/recorrente limitou-se a reiterar o argumento de ausência de condições financeiras, pugnando pelo parcelamento do preparo (ID 10831327). A requerida/recorrente, por sua vez, comprovou intempestivamente o recolhimento das custas (ID 10884987).

Pois bem.

Em relação ao recurso da autora, entendo que o pedido de parcelamento não comporta acolhimento, eis que, além de ter sido formulado de maneira absolutamente genérica, a recorrente continuou sem demonstrar documentalmente a impossibilidade financeira atual de recolher aquilo que é exigido pela lei.

Bastava a parte recorrente, quando devidamente intimada, apresentar os documentos para ratificar a alegação hipossuficiência econômica e, não quando já escoado o prazo e indeferido o benefício pretendido, vir em juízo requerer o parcelamento do preparo recursal.

A requerida/recorrente por sua vez, deixou de comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, visto que, ao ser intimada do indeferimento do benefício em 25/10/2024 e o sistema registrado ciência em
04/11/2024
, a parte só demonstrou o recolhimento do preparo em
08/11/2024
(ID 10884987), ou seja, quando já transcorrido as 48 horas. Confira-se as informações extraídas da “Aba” expedientes:

MANOEL TEODORO ARAUJO JUNIOR

Expedição eletrônica (25/10/2024 13:58:07)

MANOEL TEODORO ARAUJO JUNIOR registrou ciência em 04/11/2024 13:53:01

Prazo: 48 horas

06/11/2024 13:53:01

(para manifestação)

Dito isso, entendo que as recorrentes não observaram a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O Enunciado n. 80 do FONAJE, por sua vez:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo.
Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção"
.

In casu
, frisa-se que foi oportunizado a ambas as recorrentes a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, o que não foi cumprido,razão pela qual foi indeferido o benefício pretendido.

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, embora devidamente intimada, inevitável o reconhecimento de deserção dos recursos.

Por fim, registro que o art. 55 da Lei 9.099/95, prevê a condenação em custas e honorários sucumbenciais para a parte recorrente e vencida. Tal previsão objetiva sancionar, unicamente, como forma de desestímulo à via recursal, a parte que recorre e não obtém êxito.

Mutatis mutandis
é exatamente este o cenário dos autos. Foram apresentadas contrarrazões dentro do prazo legal (IDs 10073591 e 10073594).

Na oportunidade, chamo atenção para a clareza dos Enunciados 102, do FONAJE e o 07 das Turmas Recursais do TJES, acerca da matéria:

ENUNCIADO N. 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Com tais considerações, voto pelo não conhecimento dos recursos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando a evidente deserção de ambos os recursos,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
. Condeno as recorrentes ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)